Tribunal: TJMT
Processo: 1033026-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033026-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), FAUSTO ROVERSI NETO - CPF: 003.195.791-90 (AGRAVADO), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S): FAUSTO ROVERSI NETO

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECOLHIMENTO DO MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA AFERIR
A
ESSENCIALIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado contra decisão da 2a Vara de Jaciara-MT, que determinou a suspensão do processo de busca e apreensão e o imediato recolhimento do mandado até nova decisão do juízo da recuperação judicial.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o crédito garantido por alienação fiduciária se submete aos efeitos da recuperação judicial e se a apreensão do bem pode ocorrer sem a prévia avaliação da essencialidade pelo Juízo Universal da recuperação.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente não integram o patrimônio da
recuperanda
e, em regra, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

4. Todavia, a retirada de bens essenciais ao funcionamento da empresa deve ser previamente analisada pelo Juízo da recuperação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.239/MT e
AgInt
no CC
n.
161.997/AL).

5. No caso, a
recuperanda
requereu a declaração de essencialidade do bem junto ao juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que determinou a manifestação da Administração Judicial antes de decidir sobre a liberação do bem.

6. Diante da
postergação da
análise da essencialidade pelo Juízo Universal da recuperação, a decisão agravada se mostra acertada ao suspender o processo de busca e apreensão, evitando-se ato que possa comprometer a recuperação da empresa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É atribuição exclusiva do Juízo da recuperação judicial avaliar a essencialidade dos bens da empresa
recuperanda
antes de eventual apreensão, ainda que garantidos por alienação fiduciária."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.239/MT; STJ,
AgInt
no CC
n.
161.997/AL; STJ,
AgInt
no CC
n.
178.571/MG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 168909724 – Autos de Origem – no 1000511-31.2024.8.11.0010) pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara-MT, que determinou o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão, bem como a suspensão do processo até nova decisão do juízo
recuperacional
.

Em
suas
razões recursais, alega, em síntese, que o crédito da Cooperativa, garantido por alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Dessa forma, os direitos de posse e propriedade da Cooperativa sobre o bem apreendido não podem ser subordinados ao processo
recuperacional
do agravado, pois a lei estabelece que bens alienados fiduciariamente pertencem ao credor, não integrando o patrimônio
recuperacional
.

Por estas razões, postula pelo deferimento da tutela antecipada ou aplicação do efeito suspensivo, em sede liminar, para que seja dado continuidade ao processo e seja efetivada a apreensão do bem.

Por fim
,
requer
que seja o presente recurso conhecido e provido em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada e assim restabelecer a eficácia da sentença de mérito, com a continuidade do processo de busca e apreensão, afastando-se a suspensão do processo e o recolhimento do mandado.

Tutela recursal indeferida em ID. 254697162.

Devidamente intimado, a parte Agravada
FAUSTO ROVERSI NETO
apresentou suas contrarrazões em ID. 267581268, pugnando, preliminarmente, a ocorrência de supressão de instância, pois sustenta que a matéria não teria sido previamente discutida no Juízo de origem, o que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, s
egue defendendo que a competência é do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre a essencialidade do bem, argumentando que a decisão que suspendeu a busca e apreensão observou corretamente o princípio do Juízo Universal.

A parte agrav
ada
sustentou ainda, que a recuperação judicial visa à preservação da empresa e que a apreensão do bem essencial comprometeria suas atividades. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente comprovado, conforme certificado sob ID. 253857691.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S): FAUSTO ROVERSI NETO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 168909724 – Autos de Origem – no 1000511-31.2024.8.11.0010) pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara-MT, que determinou o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão, bem como a suspensão do processo até nova decisão do juízo
recuperacional
.

Em
suas

razões

recursais
, a parte agravante
sustentou
que o crédito garantido por
alienação

fiduciária

não
se
submete

aos

efeitos
da
recuperação
judicial.
Portanto
,
pleiteou
pelo
provimento
do presente recurso, para dar
continuidade
a busca e
apreensão
,
afastando
o
recolhimento
do mandado.

Pois bem.

1.
DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AGRAVADA

1.1
.

Da Preliminar de
Supressão
de
Instância
.

Na
preliminar, a parte Agravada
alegou
a
supressão
de
instância
, sustentando que este Tribunal, em
sua

função
revisora,
deve
restringir-se à
análise
de
matérias
que
já

foram
apreciadas pelo
juízo
de
primeiro

grau
.
Argumentou
que,
ao

interpor
o Agravo de Instrumento, o Agravante
trouxe

questões
que
não

foram

submetidas
à
instância
inferior, o que
configuraria

uma
tentativa
indevida
de
inovação

recursal
.

Diante

disso
,
requer
-se o
não

conhecimento
do Agravo de Instrumento,
uma
vez que as
questões
suscitadas pelo Agravante
não

foram
objeto de
deliberação

na

primeira

instância
.

Verifico que
não
merece
acolhimento
a tese aventada pela parte Agravada,
pois
,
não

há
falar em
Supressão
de
Instância
que
enseja
o
não

conhecimento
do recurso que
tem
por fundamento a
invocação
de tese que
não

foi
apreciada pelo
juízo
“a quo”, o que
não
é o caso dos autos, posto que
foi
rebatida
na

decisão
acostada
sob
o ID.
168909724, senão vejamos:

“Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em desfavor de FAUSTO ROVERSI NETO.

O requerido atravessou petição requerendo a suspensão da presente ação em decorrência do deferimento do pedido de recuperação judicial (Id. 168753115).

É O SUCINTO RELATO. DECIDO.

“Conforme estipulado no artigo 49, § 3o da Lei no 11.101/2005,
os créditos decorrentes de contratos de alienação fiduciária de bens móveis e imóveis não estão sujeitos às disposições da recuperação judicial.
”

No entanto, durante o período de suspensão

mencionado no § 4o do artigo 6o da referida lei,

é vedada a retirada ou venda dos bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor.

No presente caso, conforme já reconhecido, o bem em questão é fundamental para o exercício da atividade comercial da parte requerida.

Assim, determino o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão, bem como a suspensão do processo até nova decisão do juízo
recuperacional
.

Com urgência, promova-se o recolhimento do mandado de busca e apreensão.
”

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada nas contrarrazões.

É como voto.

2.

Do mérito recursal

Noutro giro,
ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
determinou o recolhimento do mandado de busca e apreensão.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do
recolhimento

do mandado
d
e
busca e apreensão
,
razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Cinge a controvérsia quanto a viabilidade da realização de busca e apreensão do veículo cuja propriedade fiduciária pertence ao banco agravante, e que se encontrava sob a posse do agravado, ora em recuperação judicial.

Incide no caso o disposto no
art
. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, in verbis:

Art
. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...]

§ 3o - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos
respectivos
contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou
de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do
art
. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Consoante se infere da norma supramencionada, o credor titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

Não obstante, da leitura do § 3o do
art
. 49 da Lei de
Falencias
, depreende-se que a regra nele contida pode se tornar inaplicável quando restar demonstrado que o objeto da busca e apreensão reflete diretamente bens essenciais e imprescindíveis à manutenção das atividades empresariais.

A par disso, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"[...] ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no
art
. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 [...]"
. (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
. no 1.954.239/MT. Relator: Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022).

No mesmo sentido:

"[...] RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS [...] ESSENCIALIDADE DOS BENS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL [...] - Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. [...]". (STJ -
AgInt
no CC no 161.997/AL. Relator: Ministro Moura Ribeiro, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020,
DJe
04/06/2020).

Vê-se que, à luz do entendimento superior, a busca e apreensão não pode ser realizada sem que o Juízo Universal avalie, previamente, se o bem alienado fiduciariamente é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial da
recuperanda
e, portanto, indispensável à realização do plano
recuperacional
.

Isso porque é atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar atos de constrição que irão interferir na preservação da atividade empresarial, sendo competente para constatar o caráter
extraconcursal
do crédito discutido nos autos da ação de execução.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2.
Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito
extraconcursal
), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.
Precedentes. 3.
A deliberação acerca da natureza
concursal
ou
extraconcursal
do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação
. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022)

Portanto, in
casu
, é preciso a manifestação do juízo da falência antes de

eventual constrição no juízo de origem.

Na hipótese, consta nos autos da recuperação judicial n.o 1009193-93.2024.8.11.0003, em tramite perante o juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que a análise da essencialidade dos bens listados foi postergada (ID. 168753122 dos autos de origem). Senão vejamos:

“02 – DA ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS: DETERMINO que a Administração Judicial, no prazo legal, manifeste-se sobre o pedido de declaração de essencialidade formulado pelo grupo recuperando; bem como o pedido de devolução do trator apreendido.

Registro
, no ponto, que a manifestação da Administração Judicial deverá ser minuciosa e detalhada, de modo que a essencialidade seja atestada de forma individualizada, com a descrição completa dos detalhes da utilização de cada um dos bens dentro da logística de funcionamento do grupo recuperando – e a indicação clara e expressa de quais são os bens listados que a Administração Judicial atesta que são, de
fato
, essenciais.

Entendo oportuno consignar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme em deliberar que: A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo se averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade (RAI No 1017853-56.2022.8.11.0000 - Relator:
Des
(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO).

E que é dever da Administração Judicial realizar o levantamento de quais bens são efetivamente essenciais para a empresa em recuperação judicial, considerando a real projeção de produção durante a fase de
stay

period
, para fins de comprovação da essencialidade de bens (RAI No 1003813-89.2024.8.11.0003 - Relator:
Des
(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO). Após, conclusos para deliberação.”

Sob essa premissa, considerando que é atribuída exclusividade ao Juízo universal onde se processa a recuperação para a prática de atos de execução do patrimônio da sociedade
recuperanda
,
se mostra prudente evitar a constrição do bem no intuito de aguardar que Juízo da recuperação se manifeste quanto ao ato expropriatório, bem como a fim de aquilatar a essencialidade do bem para o sucesso do plano de soerguimento.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento
das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025